Tribunal: TJSP
Processo: 0001475-21.2015.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
r da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

– "O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele" (RE 226.835 -STF, j. 14-11-1999).

Acolhimento parcial do apelo fazendário e da remessa obrigatória, que se tem por interposta, apenas para, na forma do § 8o do art. 85 do Código de processo civil, assinar os honorários advocatícios em R$1.500,00.
(TJSP; Apelação Cível 0001475-21.2015.8.26.0210; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Guaíra - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Guaíra

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
MEDICAMENTOS. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.

- Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico "I Diritti della Personalità", lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a

Ementa:
MEDICAMENTOS. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.

- Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico "I Diritti della Personalità", lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

– "O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele" (RE 226.835 -STF, j. 14-11-1999).

Acolhimento parcial do apelo fazendário e da remessa obrigatória, que se tem por interposta, apenas para, na forma do § 8o do art. 85 do Código de processo civil, assinar os honorários advocatícios em R$1.500,00.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000132978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001475-21.2015.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
GUAÍRA-SP,
é
apelado
ELISABETE
MARQUES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente o apelo fazendário e a remessa obrigatória. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 0001475-21.2015.8.26.0210 –TJSP
C.D.Púb. –MCF -Voto 55.587 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 0001475-21.2015.8.26.0210
Procedência: Guaíra
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.588)
Apelante:
Municipalidade de Guaíra
Apelada:
Elisabete Marques Ferreira
Interessada:
Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MEDICAMENTOS. CUSTEIO PELO PODER
PÚBLICO.
Adriano
DE
CUPIS,
no
merecidamente
clássico “I Diritti della Personalità”, lecionou que
a tutela complementar da vida, da integridade
física e da saúde reclama a garantia dos meios
econômicos e financeiros idôneos a prover os
cuidados
necessários
à
preservação
ou
reintegração desses bens da personalidade, e
observou que o Estado se obriga a assegurar o
fornecimento desses meios para tornar possível
a gratuidade da cura dos necessitados.
“O
art.
196
da
Constituição
Federal
estabelece como dever do Estado a prestação de
assistência à saúde e garante o acesso universal
e igualitário do cidadão aos serviços e ações
para sua promoção, proteção e recuperação. O
direito à saúde, como está assegurado na Carta,
não
deve
sofrer
embaraços
impostos
por
autoridades administrativas, no sentido de reduzi-
lo ou de dificultar o acesso a ele” (RE 226.835 -
STF, j. 14-11-1999).
Acolhimento parcial do apelo fazendário e
da
remessa
obrigatória,
que
se
tem
por
interposta, apenas para, na forma do § 8o do art.
85 do Código de processo civil, assinar os
honorários advocatícios em R$1.500,00.

AC 0001475-21.2015.8.26.0210 –TJSP
C.D.Púb. –MCF -Voto 55.587 3
RELATÓRIO:
1.
Noticiando ser portadora de diabetes mellitus tipo
2, Elisabete Marques Ferreira ajuizou demanda contra a
Municipalidade de Guaíra e a Fazenda do Estado de São
Paulo com o escopo de obter o gratuito dos fármacos
Amaryl (glimepirida 6mg), Trayenta (linagliptina 5mg),
Jardiance (empagliflozina 25mg), de um glicosímetro e
fitas reagentes, necessários para o tratamento de sua
enfermidade.
2.
A r. sentença de origem, confirmando a tutela
antecipada (fls. 28 e vo), julgou procedente o pleito,
fixando multa diária de R$300,00 para o caso de
descumprimento da obrigação e arbitrando os honorários
advocatícios em 10%, sobre o valor da causa, até o limite
de 200 salários mínimos, 8% sobre o excedente à 200
salários mínimos e 5% sobre o excedente de 2.000
salários mínimos, 3%, sobre o excedente a vinte mil
salários mínimos, com fundamento no art. 85, § 3o, do
Código de processo civil (fls. 166-67vo).
3.
Do decidido, apelou somente a Municipalidade de
Guaíra,
sustentando
não
comprovado
nos
autos
o
preenchimentos dos requisitos firmados no julgamento do
Recurso especial repetitivo 1.657.156 para o fornecimento
gratuito de medicamentos, ao par de alegar (i) ausência
de obrigatoriedade do Município fornecer tratamento de
alto custo e alta complexidade, tampouco de atender
prescrições de médicos particulares sem que se comprove
antes a ineficácia do tratamento com os fármacos
fornecidos pelo SUS; (ii) comprometimento orçamentário;

AC 0001475-21.2015.8.26.0210 –TJSP
C.D.Púb. –MCF -Voto 55.587 4
(iii) afronta ao princípio da isonomia, supremacia do
interesse público sobre o particular. Requereu a improcedência da demanda e, subsidiariamente a
exclusão da astreinte, ou, ao menos, que seu valor seja
reduzido. Pleiteou, por fim, fixação da verba honorária
sucumbencial nos termos do art. 85 do CPC, a aplicação
dos critérios previstos na Lei n. 11.960/2009 (de 19-6),
nos termos da Tabela do TJSP, com efeitos modulados
pela ADIN 4357, para a atualização monetária da verba
honorária (fls. 172-192).
Não se respondeu ao recurso (fls. 196).
É o relatório em acréscimo ao da r. sentença,
conclusos os autos recursais em 4 de dezembro de 2019
(fl. 199).
VOTO:
4.
Superou-se, na sessão de 7 de abril de 2010 da
Corte Especial do STJ, a divergência relativa ao
cabimento da remessa obrigatória em casos de sentença
ilíquida proferida contra a Fazenda Pública (EREsp
n. 701.306, j. 19-4-2010).
Reputa-se, portanto, interposto o reexame oficial
no presente feito.
5.
O STJ, em 26 de abril de 2017, decidiu afetar o
REsp 1.657.156 à sistemática de recurso repetitivo, e, em
consequência, determinar a suspensão, em todo o território nacional, dos processos que versem “obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de
medicamentos não incorporados em atos normativos do

AC 0001475-21.2015.8.26.0210 –TJSP
C.D.Púb. –MCF -Voto 55.587 5
Sistema Único de Saúde”.
Ocorre que aos 25 de abril de 2018 o STJ julgou,
sob o rito do art. 1.036 do Código de processo civil, o
mérito do REsp 1.657.156, fixando a tese de que possível
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos
do
SUS,
desde
que
presentes,
cumulativamente, os requisitos da
“(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
Aquela Corte modulou, todavia, expressamente, os
efeitos do referido acórdão, entendendo que “os critérios
e requisitos estipulados somente serão exigidos para
os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento”.
6.
Ajuizada a presente demanda aos 26 de agosto
de 2015, não se aplicam, na espécie, os critérios
definidos no julgamento do REsp 1.657.156, em que
pese a preencher, a demandante, os critérios ali
definidos:
Exibiu-se nestes autos, documentação médica
noticiando que a demandante é portadora de diabetes
mellitus tipo 2, e que prescreve o uso contínuo e por
prazo
indeterminado
dos
medicamentos
Amaryl

AC 0001475-21.2015.8.26.0210 –TJSP
C.D.Púb. –MCF -Voto 55.587 6
(glimepirida 6mg), Trayenta (linagliptina 5mg) e Jardiance
(empagliflozina 25mg), por apontado índice de alta
“morbimortalidade decorrente dessa patologia”, bem como
a necessidade de um glicosímetro e de fitas reagentes
para dosar a glicemia capilar, medicamentos e insumos
esses necessários para a terapia de sua enfermidade
(cf.fls. 15 e 17: Médica Maria Eliza Machado, CRM
90.726).
Laudo técnico realizado pelo Instituto de Medicina
Social e de Criminologia de São Paulo -Imesc, confirma o
diagnóstico
firmado
pelo
médico
assistente
e
a
necessidade das medicações indicadas (Médico Antônio
José Lopes Ferrari, CRM 41371 -fls. 104-114).
Quanto à hipossuficiência financeira da demandante, embora o estudo de avaliação
socioeconômica realizada pela Municipalidade requerida
indique ausência de vulnerabilidade social, (conf. fls.
120-1), os documentos juntados aos autos indicam haver
incapacidade financeira, reforçada a conclusão pelo fato
de que, na espécie, a autora é patrocinada por integrante
do Convênio da Ordem dos Advogados do Brasil com a
Defensoria Pública (cf. fls. 11 e 12).
Por fim há, registro dos fármacos junto à Agência
Brasileira de Vigilância Sanitária
Anvisa, conforme se
verifica do sítio eletrônico da referida agência.
Dessa maneira, há prova bastante, quanto à
matéria de fato, para escorar o ajuizamento da demanda.
7.
No mérito, Adriano de CUPIS, no merecidamente
clássico I Diritti della personalità, lecionou que a tutela

AC 0001475-21.2015.8.26.0210 –TJSP
C.D.Púb. –MCF -Voto 55.587 7
complementar da vida, da integridade física e da saúde
reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros
idôneos a prover os cuidados necessários à preservação
ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a
gratuidade da cura dos necessitados (Milão: Dott. Giuffrè,
1973, p. 148).
Nossa Constituição federal, em seu art. 196,
afirmou que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
A
jurisprudência
dos
Tribunais
posteriores,
a
despeito de que dissidie quanto à natureza da norma
inscrita no art. 196 da Constituição federal de 1988, vale
dizer, se norma de eficácia contida (ou restringível) ou
se norma programática, é consensual em que se aplique
ela de imediato, pois, ainda a entender-se programática,
essa norma
“não pode converter-se em promessa constitucional
inconsequente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um
gesto irresponsável de infidelidade governamental
ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado” (AgR no RE 271.286 -STF, j. 12-9-2000).
O fato de haver, irrecusavelmente e de comum, um

AC 0001475-21.2015.8.26.0210 –TJSP
C.D.Púb. –MCF -Voto 55.587 8
déficit não só restritamente normativo mas, assim o
advertiu
Sérvulo
CORREIA,
um
déficit
de proteção
normativa da saúde, não exclui a necessidade de que se
assegure de logo a proteção correspondente:
“A inexistência ou insuficiência de normas
jurídicas escritas (afirmou o professor de
Lisboa) não dispensa o juiz de descobrir e
aplicar o Direito” (“Introdução ao Direito da
Saúde”, in VV.AA. Direito da saúde e bioética.
Lisboa: Lex, 1991, p. 45).
Não faltaria até quem preferisse uma propositada
lacuna legislativa nesse tema (cf. a paradigmática reflexão epilogal com o impressivo título “Faut-il légiférer?” a que se lançou FRANCE QUERÉ, in
L'éthique et la vie. Paris: Odile Jacob, p. 325-32).
Todavia, é avistável, sobretudo em Estados nos quais,
por força de suas dimensões territorial e pessoal, avulte a
polaridade no Poder Judiciário (brevitatis causa, GOMES
Canotilho. Direito constitucional e teoria da constituição.
Coimbra: Almedina, 2000, p. 578), o inevitável risco de a
lacuna de leis superar-se judicialmente em desarmonia
variada com os critérios que de comum se propõem à
consideração
prudencial
do
legislador:
a
saber,
articulações entre o social, o político e o jurídico, ou mais
agudamente entre a ciência, a ética e o direito (como fez
ver MARIE-THÉRÈSE MEULDERS-KLEIN, La production
de normes em matière bioéthique, in VV.AA.. De la
bioéthique au bio-droit. Paris: direção de Claire Neirinck,
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris,
1994, p. 43).
De toda a sorte, os direitos fundamentais entre
os quais se conta o direito de ser assistido na
enfermidade (cf. PEREZ. Rafael Gomez. El libro de los

AC 0001475-21.2015.8.26.0210 –TJSP
C.D.Púb. –MCF -Voto 55.587 9
derechos. Madri: El Drac, 1995, p. 72), como direito
imediatamente derivado do direito à vida (BLÁZQUEZ.
Niceto. Los derechos del hombre. Madrid: BAC, 1980, p.
114 et sqq.) exigem o direito de jurisdição (COLAUTTI.
Carlos. Derechos humanos. Buenos Aires: Universidad, p.
93-5), a ponto mesmo de afirmar-se que, em muitas
ocasiões, sua tutela “se identifique com os instrumentos
de sua proteção judicial” (LUÑO, Antonio Enrique Perez.
Los derechos fundamentales. Madri: Tecnos, 1995, p. 80).
A esse propósito, é de Agustín GORDILLO a gráfica
referência de a privação de justiça generalizada para a
tutela dos direitos humanos equivaler ao testemunho de
que “o rei está nu” (VV.AA. Derechos humanos. Buenos
Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 1998, p.
VII-1).
É de Jorge MIRANDA este registro:
“Por definição, os direitos fundamentais têm de
receber,
em
Estado
de
Direito,
protecção
jurisdicional. Só assim valerão inteiramente como
direitos, ainda que em termos e graus diversos
consoante sejam direitos, liberdades e garantias ou
direitos económicos, sociais e culturais” (Manual
de direito constitucional. Coimbra: ed. Coimbra,
1998, tomo IV, p. 232).
8.
No âmbito da legislação infraconstitucional, após a
Lei n. 8.080/1990 (de 19-9), dispor ser a saúde “um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover
as
condições
indispensáveis
ao
seu
pleno
exercício” (art. 2o), indicou entre os objetivos do Sistema
Único de Saúde -SUS
“a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde,

AC 0001475-21.2015.8.26.0210 –TJSP
C.D.Púb. –MCF -Voto 55.587 10
com a realização integrada das ações assistenciais
e das atividades preventivas” (art. 5o, inc. III),
e enunciou em seu art. 7o:
“As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados
que integram o Sistema Único de Saúde
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição
Federal,
obedecendo
ainda
aos
seguintes
princípios:
(...)
II- integralidade de assistência, entendida
como conjunto articulado e contínuo das ações
e serviços preventivos e curativos, individuais
e coletivos, exigidos para cada caso em todos
os níveis de complexidade do sistema”.
Os modos regulares como, para adquirir e fornecer
equipamentos exigíveis, deve atuar o Estado
segundo
previdente planejamento não podem marginar o direito
fundamental de recebê-los os necessitados.
Norma
programática,
ou
talvez
de
aplicação
imediata
tal o afirmou o saudoso Ministro FRANCIULLI
NETTO, do STJ (cf. REsp 212.346, j. 4-2-2002) , acaso
de eficácia contida (rectius: restringível, na referência de
MICHEL TEMER), a do art. 196 da Constituição federal de
1988, não pode, em todo caso, ser limitada por práticas
administrativas que, em vez das diretrizes dessa norma
constitucional, lancem-se a tardias sendas burocráticas,
reticentes em atender a um direito fundamental, como se
arrola o da saúde (art. 6o da Cf-88), sobretudo posta em
risco manifesto uma vida humana, vida que é o mais
nobre dos bens da personalidade.

AC 0001475-21.2015.8.26.0210 –TJSP
C.D.Púb. –MCF -Voto 55.587 11
9.
A normativa constitucional (arg. art. 198 da CF-88),
e também a Lei n. 8.080/1990 (de 19-9) a dispor sobre
as condições de promoção, proteção e recuperação da
saúde, e, além de outras providências, para a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes fundam o juízo de solidariedade
competencial dos distintos níveis do Poder Público da
federação brasileira no que respeita ao fornecimento
gratuito de medicamentos, postos os requisitos que o
imperem.
É reiterado, a esse propósito, o entendimento
jurisprudencial que conclui ser da
“competência solidária entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios a responsabilidade
pela prestação do serviço de saúde à população,
sendo o Sistema Único de Saúde composto pelos
referidos entes, conforme pode se depreender do
disposto nos arts. 196 e 198, § 1o, da Constituição
Federal” (REsp 656.296).
No mesmo sentido, lê-se na ementa de precedente
da 1a Turma da mesma Corte de Justiça que
“O Sistema Único de Saúde é financiado pela
União,
Estados-membros,
Distrito
Federal
e
Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos
referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.
Legitimidade passiva do Município configurada”
(REsp 439.833).
O STF, ao julgar o mérito de recurso extraordinário
com repercussão geral sobre o tema, reiterou a
jurisprudência da Corte no sentido da responsabilidade
solidária dos entes federados na prestação de tratamento
médico (RE 855.178, j. 3-5-2015).

AC 0001475-21.2015.8.26.0210 –TJSP
C.D.Púb. –MCF -Voto 55.587 12
Ressalvada que se entenda às entidades públicas
a faculdade de estabelecer a metódica de compensação
dos dispêndios correspondentes ?circunstância ressaltada
no referido julgado do STF, e que afasta as alegações de
suposta ofensa ao pacto federativo e à autonomia
estadual e municipal?, não se autoriza, contudo, impor
restrições
administrativas
aos
particulares
para
a
persecução de uma garantia prevista na Constituição
Federal.
10.
A separação de poderes ou funções da soberania
política não afasta do Judiciário a competência para a
apreciação de possível lesão de direito individual, objeto
da espécie. Não há maltrato, neste âmbito, do princípio
da conformidade funcional com a incidência normativa em
pauta.
Não é de admitir que, no aventável confronto entre
o bem jurídico vida e os interesses político- administrativos, prevaleçam estes àquele: não há
discricionariedade admissível da Administração Pública
que se compagine com possível abdicação do dever de
suprir o necessário para preservar a vida humana, bem
jurídico fundamental.
A discricionariedade dos governos é a escolha dos
meios propícios à salvaguarda do bem comum: “al
governo, diz muito bem Danilo CASTELLANO (La verità
della politica. Milão: Scientifiche Italiane, 2002, p. 58),
non è data la scelta del fine ma solamente quella dei
mezzi”, sobretudo quando se trate de bens da
personalidade, porque não há bem comum possível com o
maltrato daqueles bens, maxime o da vida.

AC 0001475-21.2015.8.26.0210 –TJSP
C.D.Púb. –MCF -Voto 55.587 13
Recruta-se, a propósito, de ementa de julgado do
STF:
“O art. 196 da Constituição Federal estabelece
como dever do Estado a prestação de assistência à
saúde e garante o acesso universal e igualitário do
cidadão aos serviços e ações para sua promoção,
proteção e recuperação. O direito à saúde, como
está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades
administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de
dificultar
o
acesso
a
ele”
(RE
226.835,
j.
14-11-1999).
Por mais razoáveis se mostrem as diretrizes
administrativas e a invocação de óbices orçamentários,
não podem eles, à conta de reserva do possível, impor
restrições à larga fundamentalização do bem da saúde
pela Constituição federal brasileira de 1988.
Não é de admitir, com efeito, que a cláusula de
“reserva do possível”, exatamente por sua principalidade
econômica, importe na negativa dos direitos fundamentais
de primeira geração ou primeira dimensão, restringindo-
se, pois, ao âmbito dos direitos de segunda geração (ou
dimensão: cf. INGO WOLFGANG SARLET. A eficácia dos
direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria dos
Advogados, 2007, p. 301 et sqq.), só se reconhecendo,
quanto aos direitos de primeira geração, a possibilidade
de cláusulas restritivas diretamente autorizadas pela
Constituição
(v.
QUEIROZ.
Cristina.
Direitos
fundamentais. Coimbra: 2002, p. 203 et sqq.).
O
tema,
pois,
entre
nós,
é
juspositivo-
constitucional, o que define, por óbvio, a atuação do

AC 0001475-21.2015.8.26.0210 –TJSP
C.D.Púb. –MCF -Voto 55.587 14
Poder Executivo e limita a do Poder Judiciário, ainda que
não se deva, de iure condendo, afastar a prudência de
um juízo realista como o exprimido por Manfred LÜTZ com
as vistas postas no ordenamento jurídico alemão:
“Por isso
com base evidentemente em um
instinto sadio a ninguém veio ainda à mente a
idéia,
catastrófica
do
ponto
de
vista
do
financiamento, de conferir à saúde o grau de
bem
tutelado
na
Constituição”
(cito
pela
tradução italiana, Il piacere della vita. Milão:
San Paolo, 2008, p. 15; o destaque não é do
original).
Sequer, de resto, cabe admitir a restrição do direito
à saúde dentro nos lindes frequentemente invocados da
Lei complementar n. 101/2000 (de 4-5), porque, como se
asseverou alhures (Ag 668.496 deste Tribunal de Justiça -
Rel. Dip, j. 11-6-2007), se se permitisse essa restrição,
todo julgamento, no Direito Público, que condenasse
entes estatais a determinadas ações, ficaria adstrito à
sua conformidade com o anteriormente planejado pela
Administração Pública. Em outras palavras, admitida a
tese
sustentada
pela
recorrente,
essa
Lei
de
Responsabilidade Fiscal só concederia ao Judiciário a
possibilidade de decidir contra o Poder Público se, no
orçamento desse Poder, já houvesse previsão do desate
condenatório.
11.
A r. sentença de primeiro grau ajusta-se, pois, à
prova dos autos.
12.
Frequente é desfiar-se a pretensão de só se
admitirem a diagnose e o fornecimento de medicamentos
prescritos por médicos do quadro dos servidores do
Estado ou padronizados em protocolos estatais, o que

AC 0001475-21.2015.8.26.0210 –TJSP
C.D.Púb. –MCF -Voto 55.587 15
implica a negativa, a priori, do valor de todas as
prescrições originárias de médicos particulares. Ou por
outra, o acolhimento desse pleito importaria (a) na
presunção de mala praxis de todos os médicos não-
funcionários, (b) no controle da liberdade médica relativa
à terapêutica
liberdade, que, positivamente, consiste
numa
faculdade
de
eleição
de
meios
terapêuticos
atribuída à prudência pessoal de cada médico (cf. G.
MÉMETEAU, “La liberté thérapeutique du médecin”, in
VV.AA. Droit médical et hospitalier. Paris: Litec, 1993,
fasc. 16) e (c) na negativa da liberdade do paciente em
consentir numa dada terapêutica. Ainda que a liberdade
de terapia suporte limitações, elas não podem ditar-se
mediante a discriminação dos médicos privados. Quanto a
eventuais abusos, não se pode ignorar a possibilidade de
sua responsabilização civil, corporativa e até mesmo
penal.
13.
A universalidade

da prestação de
saúde há de entender-se em sua acepção reflexa (e não
direta), é dizer, universalidade reflexa enquanto comum
(ou referente) a muitos indivíduos. E, por sua mesma
caracterização, atenderá à situação que eles suportem a
referência do mesmo universal. Ora, essa referência é
exatamente o estado de necessidade da prestação.
Dessa
maneira,
a
universalidade
reflexa
da
prestação de saúde realiza-se na medida em que se
atende à necessitas individual.
Logo, salvo se se provasse não corresponder a
situação da suplicante à necessidade terapêutica, seu
estado
patológico
realiza
o
suposto
atrativo
da
universalidade do procedimento.

AC 0001475-21.2015.8.26.0210 –TJSP
C.D.Púb. –MCF -Voto 55.587 16
14.
No que tange com a astreintes, a sentença fixou a
multa diária no valor de R$300,00. Essa multa tem como
objetivo assegurar o cumprimento da obrigação principal,
de forma que seu valor não pode ser irrisório tampouco
exorbitante, sob pena de não compelir o requerido a
observar a determinação judicial ou de ser mais vantajoso
para o requerente receber a multa do que o bem
inicialmente pleiteado.
Para tanto, o inciso I do § 1o do art. 537 do novo
Código de processo civil reserva ao magistrado a
prerrogativa de proceder à revisão da multa a qualquer
tempo
para
manter
sua
finalidade
coercitiva,
não
havendo formação de coisa julgada quanto ao seu
valor, de forma que, caso futuramente verifique-se
excessividade ou ineficácia da medida, o Juízo de origem
pode modificá-la a fim de evitar que a multa se torne
fonte de enriquecimento.
Dessa
forma,
não se afigura legítima, neste
momento,
a
discussão
da
excessividade
da
multa
cominada para a hipótese de descumprimento do julgado,
no
que
poderia
avistar-se
improvável
intento
de
recalcitração às decisões judiciais.
15.
No
tocante
com
os
honorários
advocatícios,
versando a demanda o direito à saúde, não é possível
estimar o proveito econômico da autora, tampouco o
termo final para o cumprimento da obrigação, o que atrai
a norma do § 8o do art. 85 do Código de processo civil
para o arbitramento dos honorários advocatícios, sendo
caso de acolher o pleito fazendário para, considerando o
critério de equidade a que se reporta designadamente a

AC 0001475-21.2015.8.26.0210 –TJSP
C.D.Púb. –MCF -Voto 55.587 17
regra contida no § 2o do art. 85 do Código de processo
civil, a saber: (a) o grau de zelo do profissional; (b) o
lugar de prestação do serviço; (c) a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço, fixá-los em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
16.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
acolhe
a
remessa
necessária, que se tem por interposta, e dá provimento ao
apelo da Municipalidade de Guaíra apenas para, na forma
do § 8o do art. 85 do Código de processo civil, fixar os
honorários advocatícios em R$1.500,00, mantendo-se no
mais a r. sentença prolatada nos autos de origem n.
0001475-21.2015 da 1a Vara da Comarca de Guaíra.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator